Tribunal: TJSP
Processo: 2131770-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2131770-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é impetrante MARCIA
CRISTINA DE SOUZA e Paciente ADILSON JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131770-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12779
2
Voto no 12.779
Habeas corpus no 2131770-87.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcia Cristina de Souza
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Bertioga
Paciente: Adilson José da Silva
Habeas corpus. Roubo majorado e furto qualificado.
Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência.
Ausência de delongas causadas por desídia do Juízo ou da
acusação. Persistência, ademais, dos pressupostos da
custódia cautelar. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no
qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Bertioga processo no 0001245-54.2019.8.26.0075.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso cautelarmente na data de
22 de dezembro de 2019 pela suposta prática dos delitos de roubo majorado e
furto qualificado e sofre constrangimento ilegal porque: a) a decretação da
prisão preventiva não está fundamentada nas circunstâncias concretas do fato;
b) não há demonstração de fumus comissi delicti e o do periculum libertatis;
c) mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas; d)
restou caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa.
Busca a revogação da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131770-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12779
3
A liminar foi indeferida (fls. 18/21). Dispensadas as informações,
sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestando-
se pela denegação da ordem (fls. 25/30).
É o relatório.
Denego a ordem impetrada.
A custódia cautelar foi fundamentada pela Magistrada de origem,
que entendeu presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade do
delito (fl. 227 da ação originária), além de evidenciar a necessidade da
medida.
Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da
prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
A materialidade do crime foi comprovada pelo boletim de
ocorrência; pelo auto de exibição e apreensão (fls. 31/33 do processo de
primeiro grau); pelos autos de entrega (fls. 34, 35/36 e 37 dos autos de
origem) e pelo laudo pericial (fls. 308/311 do processo de origem).
Segundo o aditamento da denúncia (fls. 04/07 do processo de
conhecimento), o paciente, juntamente com o corréu Fernando Pereira
Marinho, agindo em concurso e com identidade de propósitos com três
indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131770-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12779
4
emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram, para proveito
comum: 01 (um) pé de cabra, 01 (um) macaco hidráulico, 01 (um) cabo de
energia, 16 (dezesseis) chaves pertencentes a empresa terceirizada da DER
Consórcio UBA/SP e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo
J5, pertencente à vítima Márcio Mariano dos Santos. Consta ainda, que nas
mesmas circunstâncias de tempo e lugar (ou seja, durante a madrugada), o
paciente e Fernando Pereira Marinho, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, com três indivíduos ainda não identificados, mediante rompimento
de obstáculo, subtraíram, para proveito comum: 27 (vinte e sete) carteiras de
cigarros e 01 (uma) câmera de vídeo, pertencente à Loja de Conveniência do
Posto de Serviço Badejo de Bertioga.
Suficientes, portanto, os indícios da autoria.
Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis, isso
porque as circunstâncias do caso concreto, quais sejam, a prática de roubo em
concurso com quatro pessoas e com emprego de arma de fogo, bem como
furto qualificado, demonstram a gravidade concreta da conduta praticada pelo
paciente.
Assim, a decretação da prisão preventiva era necessária para garantia
da ordem pública.
Nesse contexto, mostram-se insuficientes a aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131770-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12779
5
Processo Penal.
Ademais, ressalto que, segundo posicionamento do C. Superior
Tribunal de Justiça, as condições subjetivas do paciente, por si sós, não
afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos
legais. Nesse sentido:
(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao
recorrente não são impeditivas à decretação da prisão
cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da
referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário
improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
02/08/2016, DJe 10/08/2016)
Assim, preenchidos os requisitos legais, correta a manutenção da
custódia cautelar do paciente.
Ademais, inexiste, no caso, o alegado excesso de prazo.
Não se está a negar ao paciente seu direito fundamental à razoável
duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade que
prepondera sobre a exatidão matemática da soma dos prazos legais.
Nesse sentido:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131770-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12779
6
OCORRÊNCIA. FUGA. PLURALIDADE DE RÉUS. CARTA
PRECATÓRIA.
RECAMBIAMENTO
DO
PRESO.
RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na
legislação pátria devem ser computados de maneira global e o
reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos
critérios de razoabilidade de e proporcionalidade (art. 5o,
LXXVIII, da CF), considerando cada caso em sua
particularidade.2. A ação penal é de competência do Tribunal
do Júri, com dois réus, sendo que um deles - o ora recorrente -
foi preso em Goiás, o que demandou a expedição de cartas
precatórias. Além disso, houve fuga do réu no período de
30/9/2009 (data do fato) a 23/9/2013 e solicitação de
recambiamento do acusado da Comarca de Itaberaí - GO,
circunstâncias que, naturalmente, acarretam maior demora
no término da instrução criminal (...)” (RHC 53186/PE, Sexta
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em
03/03/2016, DJe 11/03/2016).
Observa-se que o Ministério Público aditou a denúncia para incluir o
paciente no polo passivo da ação penal em 08 de fevereiro de 2019. O
aditamento foi recebido, oportunidade em que decretada a prisão preventiva
do ora paciente (fl. 227 do processo de origem). O mandado de prisão foi
cumprido em 22 de dezembro de 2019 (fls. 344/345 do processo de primeiro
grau).
A Defesa Prévia foi protocolizada em 07 de fevereiro de 2020 (fls.
353/356 da ação originária). Foram expedidas cartas precatórias para as
Comarca de Cubatão e São Sebastião para oitiva das vítimas (fls. 370 e 372
do processo de origem), sendo que havia audiência designada para o dia 03
de agosto, para oitiva da vítima na Comarca de Cubatão (carta precatória
autos no 0000378-72.2020.8.26.0157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131770-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12779
7
Em 19 de junho de 2020 a Magistrada de origem determinou que a
defesa se manifestasse acerca do pedido de prova emprestada requerido pelo
Ministério Público (fl. 417 do processo de origem), porém, decorreu o prazo
sem manifestação, conforme certidão de fl. 423.
Portanto, não é possível inferir qualquer dado no sentido de que o
Juízo ou a acusação estejam atuando com desídia no tocante ao regular
desenvolvimento da ação penal, de modo que há que se falar em excesso
de prazo.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator